Tribunal: STF
Processo: AO 1056
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO: REMUNERAÇÃO:
VERBA DE REPRESENTAÇÃO: CÁLCULO.
I. - A verba de representação
incide sobre o vencimento básico e não sobre a soma dele com
"parcela autônoma de equivalência". Resolução Administrativa do STF
adotada na Sessão Administrativa de 10.02.1993.
II. - Precedentes
do STF.
III. - Agravo não provido.